Tribunal: TJSP
Processo: 1504116-55.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Réu denunciado por roubo impróprio. Sentença que, desclassificando a conduta, absolveu o apelante com base no princípio da insignificância. Recurso do Ministério Público. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação pelo delito de roubo impróprio, eis que houve o emprego de grave ameaça contra a pessoa. 2. Penas fixadas. Apelo parcialmente provido.